Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a Súmula 481/STJ, é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie.
2. “Se o próprio conceito de despesas processuais, nas quais se incluem as custas, está fulcrado nos custos referentes ao trabalho realizado pelos serventuários da justiça, mostra-se desarrazoada a cobrança destas (custas) nas hipóteses em que a máquina estatal não houver sido movimentada sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.” (AREsp n. o 1.442.134 – SP, Primeira Turma, Min. GURGEL DE FARIA, JULGADO: 17/11/2020)
3. Recurso conhecido e provido.